Tribunal: TJBA
Processo: 8066414-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8066414-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ALINE HELI BRITO MACHADO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALINE HELI BRITO MACHADO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/13; ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40, IV E V, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de Paciente preso preventivamente desde 31 de março de 2022, denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e da carência de fundamentação nas decisões que a mantiveram.

II. Questão em discussão

2. As

quest
õ
es controvertidas a serem analisadas consistem em verificar: a) A exist
ê
ncia de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a forma
çã
o da culpa,
à
luz do princ
í
pio da razoabilidade e das particularidades do caso; b) A persist
ê
ncia dos fundamentos que justificam a manuten
çã
o da pris
ã
o preventiva do Paciente, notadamente para a garantia da ordem p
ú
blica e para assegurar a aplica
çã
o da lei penal; c) A adequa
çã
o da via do
Habeas Corpus
para a análise aprofundada de teses relativas à negativa de autoria e à suficiência do acervo probatório.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de excesso de prazo não merece prosperar. A complexidade do feito, que originariamente envolvia 17 (dezessete) réus acusados de integrar uma sofisticada organização criminosa, justifica uma maior dilação dos prazos processuais. Ademais, a marcha processual foi impactada pela conduta do próprio Paciente, que, não localizado para citação, permaneceu foragido, o que ensejou a suspensão do processo em relação a si e a decretação de sua prisão preventiva, cumprida apenas meses depois. O andamento do processo é regular, tendo o juízo de origem atuado de forma diligente ao determinar o desmembramento do feito para conferir maior celeridade, com audiência de instrução já designada, o que afasta a alegação de inércia do aparelho judiciário.

4. A prisão preventiva do Paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A gravidade concreta dos delitos imputados e o
modus operandi
da organização criminosa, na qual o Paciente supostamente desempenhava as funções de "jóquei" (vendedor de drogas) e "olheiro", revelam sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Ademais, a evasão pretérita do distrito da culpa constitui elemento concreto e idôneo que demonstra a sua intenção de se furtar à ação da justiça, justificando a manutenção da medida extrema.

5 A via estreita do
Habeas Corpus
não se presta à análise aprofundada de teses que demandam dilação probatória, como a negativa de autoria ou a insuficiência das provas colhidas, a exemplo da ausência de perícia de voz nas interceptações telefônicas. Tais matérias confundem-se com o mérito da ação penal e devem ser apreciadas pelo juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao longo da instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

6.

Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento: "1. Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a dilação temporal é justificada pela notória complexidade do feito, que apura a atuação de organização criminosa com múltiplos réus, e pela conduta do próprio acusado, que permaneceu foragido, contribuindo para o retardamento da marcha processual. 2. A periculosidade concreta do agente, aferida a partir da gravidade dos delitos e de seu suposto papel relevante em organização criminosa, somada à sua evasão pretérita do distrito da culpa, constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. 3. O
Habeas Corpus
não constitui via adequada para a análise aprofundada do conjunto fático-probatório com o objetivo de aferir a autoria delitiva, por ser matéria de mérito a ser dirimida na instrução criminal."

Dispositivos relevantes citados: Art. 312 e art. 316, ambos do Código de Processo Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
h
abeas Corpus
nº 8066414-52.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante Dra. Aline Heli Brito Machado da Silva
(OAB/BA 71.637),
e como Paciente
LUIS PAULO CAMPOS VASCONCELOS DE CARVALHO CALDAS
, sendo apontada como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.